Tribunal: TJBA
Processo: 8094947-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094947-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face da EMBASA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade das cobranças e determinando o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios com base em sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão da sentença quanto ao descumprimento da liminar e às faturas de maio e junho de 2025; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na distribuição da sucumbência, especialmente quanto aos honorários advocatícios; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a condenação por danos morais em favor da pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é omissa quanto ao descumprimento da liminar ou às faturas de maio e junho de 2025, uma vez que determinou de forma abrangente o refaturamento com base na média histórica, o que inclui todas as faturas questionadas. Questões relacionadas à execução da liminar devem ser examinadas em sede própria.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o resultado útil do processo e o princípio da proporcionalidade. A autora obteve êxito substancial, razão pela qual a condenação de 10% sobre o valor da causa, frente à condenação da ré em valor fixo, mostra-se desproporcional.

5. A redistribuição da sucumbência, considerando que a autora logrou êxito no pedido principal e foi vencida apenas em parte mínima, deve ser ajustada para refletir adequadamente o proveito econômico obtido.

6. A negativa de indenização por danos morais deve ser mantida, pois não houve comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de prejuízo à reputação institucional, nos termos da Súmula 227 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, §§ 2º e 3º; 489; 1.022. CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Súmula nº 227; TJ-SP, Apelação Cível n. 1000717-26.2019.8.26.0229, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8094947
-
18
.202
5
.8.05.0
001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
ARQUIDIOCESE DE SÃO SALVADOR DA BAHIA
e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07